Tribunal: TJSP
Processo: 1012434-17.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012434-17.2018.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGANDO S/A, é embargado
DAVID CESAR DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012434-17.2018.8.26.0020/50000 -Voto no 3417
2
Embargos de Declaração no 1012434-17.2018.8.26.0020/50000
Embargante: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Embargado: Davi César de Andrade
Juíza: Fernanda Mendes Simões Colombini
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Freguesia do Ó
Voto no 4027
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente
apreciada no acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente em face
do acórdão de fls. 221/231, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso.
Aduz, em síntese, que o acórdão apresenta omissão, visto que, tendo
em vista a nulidade do contrato e o retorno ao statu quo ante, cabe ao autor restituir o
valor obtido para a quitação do contrato preexistente, a fim de evitar seu
enriquecimento sem causa. Dessa forma, propugna pela condenação do requerente à
restituição do valor que lhe foi disponibilizado no tocante ao contrato de
portabilidade.
É o relatório.
Com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cumpre
observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos de
declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012434-17.2018.8.26.0020/50000 -Voto no 3417
3
Com efeito, o acórdão tratou do pedido de compensação dos valores
recebidos pelo autor nos seguintes trechos:
“O recorrente aduziu nas razões recursais que o montante de
R$23.982,16 (parte do valor do mútuo) serviu de pagamento da dívida
com o Banco Pan S/A. Todavia, o extrato de fl. 115 não comprova a
transferência a esta instituição financeira, uma vez que o documento
indica o próprio réu como instituição favorecida pela transferência.
Além disso, verifico que a única transferência comprovada foi aquela
de R$1.549,29 (fl. 116).
De fato, em tese, é possível a portabilidade de débito que o
consumidor possui com outra instituição financeira, porém, no caso
em testilha, diante da prova documental acostada aos autos, não restou
delineado o motivo da contratação da portabilidade antes mesmo da
celebração do crédito que foi objeto da portabilidade, ou seja, o
contrato de empréstimo firmado junto ao Banco Pan S/A.
Cabe consignar, ainda, que os contratos indicam canais de vendas de
locais diferentes. Deveras, o contrato de fl. 100 refere-se ao
'correspondente' da cidade de Imediata-RJ e, por sua vez, o contrato de
fl. 106 compreende 'correspondente' na cidade de São Paulo ('Big
Assessoria e Eventos SP').
Outrossim, os documentos pessoais utilizados pelo autor foram
copiados, praticamente, da mesma forma (fls. 103 e 109).
Além disso, nada justifica a existência do empréstimo consignado com
o Banco Pan S/A no empréstimo consignado junto à aposentadoria do
requerente, se, efetivamente, o autor tivesse obtido a quitação por
meio da alegada portabilidade.
Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, II,
do CPC), conforme apontou o a douta magistrada sentenciante, de
forma escorreita.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012434-17.2018.8.26.0020/50000 -Voto no 3417
4
Por derradeiro, restou delineado que o requerente recebeu em sua
conta na Caixa Econômica Federal a quantia de R$1.549,29, conforme
o extrato de fls. 23 e 116. Em virtude do reconhecimento da
inexigibilidade do débito, é de rigor a devolução do montante ao réu, a
fim de evitar o denominado enriquecimento sem causa, permitindo o
retorno ao statu quo ante, conforme o art. 182 do CC” (fls. 224/225 e
229).
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade do
embargante, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator